Tribunal: TJSP
Processo: 2054219-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2054219-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaí, em que são pacientes LAZARO
FERREIRA DE LIMA e LAZARO PARANHOS e Impetrante ANGELA DE FATIMA
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054219-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPUS no 2054219-31.2020.8.26.0000
COMARCA: Itaí
IMPETRANTE: Advogada Ângela de Fátima Almeida
PACIENTES: LAZARO FERREIRA DE LIMA e LAZARO PARANHOS

VOTO No 37873
Habeas Corpus. Requerimento de prisão domiciliar por causa do
COVID19. Pedido ainda não apreciado em primeiro grau.
Impossibilidade de supressão de instância. Ausência de
constrangimento ilegal flagrante. Ordem denegada.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela
advogada Ângela de Fátima Almeida, em favor de LAZARO FERREIRA DE
LIMA e LAZARO PARANHOS, sob a alegação de que os pacientes estariam
sofrendo constrangimento ilegal por parte do d. Juízo da Vara Única da Comarca
de Itaí/SP.
Assevera a impetrante que os pacientes encontram- se presos, pois
condenados as penas de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 07 (sete)
anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, por furtarem 17 sacos de laranja.
Estão recolhidos desde o flagrante em 11 de agosto de 2019 e aguardam o
julgamento do recurso de apelação, atualmente cumprindo pena em regime
semiaberto, Lázaro Paranhos atualmente possui 64 anos de idade.
Entretanto, diante da notícia sobre o crescimento acelerado do
coronavírus (COVID 19), a necessidade de desoneração do sistema de saúde do
sistema penitenciário e a concreta possibilidade de risco às suas vidas, os pacientes
têm direito ao recolhimento em domicílio, nos termos da Recomendação CNJ n.
62.
Nestes termos, a impetrante requer a concessão de liminar, para
que lhe seja deferida a prisão domiciliar e, ao final, a concessão definitiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054219-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ordem.
A liminar foi denegada (fls. 37/39 e 42/43).
Dispensadas as informações de praxe, a douta Procuradoria Geral
de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 48/50).
É o relatório.
2. É caso de denegação.
Busca o impetrante a concessão da prisão domiciliar aos pacientes,
tendo em vista a pandemia do COVID-19.
Entretanto, compulsados os processos de execução dos pacientes
(0010592-64.2019.8.26.0026 e 0010594-34.2019.8.26.0026), verifica-se que os pedidos
ainda não foram apreciados pelo MM. Juízo de Primeira Instância.
Destarte não se verifica nenhum constrangimento ilegal e não há
competência desta Instância para análise de tal requerimento, sob pena de
supressão de instância.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem impetrada.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator